Tribunal: TJDFT
Processo: 0015580-52.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DOS BENS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA VERTIDA PELO PROMITENTE COMPRADOR INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DAS RÉS IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida na ação de conhecimento, na qual o autor pede a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta em razão do atraso na entrega do bem, com a consequente restituição de todas as parcelas pagas. Requer, ainda, a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes e a inversão da multa moratória. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para resolver o contrato por culpa do autor, autorizando às rés a retenção de 10% dos valores pagos. O magistrado fundamentou que não houve atraso, pois o imóvel não foi entregue considerando a inadimplência do demandante. 1.2. Na primeira apelação, o autor assevera que o inadimplemento contratual deve ser imputado às rés, pois o habite-se, apesar de expedido, não foi averbado antes da data prevista para a entrega da obra. Argumenta que a referida averbação é imprescindível para realizar o financiamento bancário. Com isso, pede a restituição integral dos valores pagos, além da condenação aos lucros cessantes e à inversão da cláusula penal moratória. Por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios. 1.3. Na segunda apelação, as rés pedem a majoração do valor a ser retido, para 20% da quantia paga, conforme previsão contratual, além do valor pago a título de comissão de corretagem e arras. Por fim, alegam que, na hipótese de rescisão de contrato por culpa do adquirente, os juros de mora apenas devem incidir partir do trânsito em julgado.
2. A controvérsia dos autos cinge-se em determinar qual das partes deve ser responsabilizada pela rescisão contratual e se é viável a restituição total ou parcial dos valores pagos em decorrência do desfazimento do negócio.
3. Havendo inadimplência do promitente comprador em relação ao pagamento de parcelas vencidas antes do fim do prazo de tolerância e também inadimplência das promitentes vendedoras no que se refere à obrigação de entrega das unidades na data ajustada, deve ser reconhecida a culpa recíproca das partes a justificar a rescisão dos contratos. Aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC/2002). 3.1. Consequentemente, é ilícita a retenção de parte dos valores pagos pelo autor, devendo as rés promover a integral, imediata e atualizada restituição das importâncias efetivamente liquidadas, incluindo a comissão de corretagem, sem direito a lucros cessantes ou aplicação de cláusula penal em favor de qualquer dos contratantes. 3.2. Jurisprudência: “Diante da culpa concorrente pela rescisão da promessa de compra e venda, art. 945 do CC, os valores pagos devem ser devolvidos integralmente aos compradores, sem a incidência de multas em favor de quaisquer das partes.” (20150110545257APC, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 04/10/2016).
4. Recurso do autor parcialmente provido. Apelo das rés improvido.